Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-18.2025.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-18.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.133.541-68 (APELANTE), LUAN CARLOS BRASIL BARBOSA - CPF: 022.733.952-56 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
–

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

– PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, um pilar essencial do nosso sistema jurídico e garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura a todo cidadão o pleno acesso ao Poder Judiciário quando seu direito for lesado ou ameaçado.

Tal garantia constitucional dispensa, como regra, a prévia exaustão da via administrativa, ressalvadas, por evidente, as hipóteses pontualmente previstas em lei.

Afigura-se, portanto, indubitável que o exaurimento da instância administrativa não se erige em condição
sine qua non
para o manejo da pretensão em juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001185-18.2025.8.11.0028

APELANTE:

JONAS LOURENÇO DA SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS LOURENÇO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra.
Katia Rodrigues Oliveira

, lançada nos autos da
ação de inexistência de débito c/ repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
,
ajuizada em face do
BANCO
DAYCOVAL
S/A
, que julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz
que
a exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), citando a Súmula nº 89 do STJ.

Argumenta que a via administrativa é limitada e incapaz de promover a reparação integral do dano (repetição em dobro, danos morais, nulidade), medidas exclusivas do Judiciário.

Afirma que a extinção representa cerceamento de defesa e afronta a primazia do julgamento do mérito, especialmente por sua condição de idoso e em tratamento oncológico, com descontos sobre verbas alimentares.

Defende que a exigência de requerimento administrativo prévio configura formalismo excessivo.

Dessa forma, requer a reforma da r. sentença de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC), para que seja reconhecida a desnecessidade de esgotamento da via administrativa e determinado o regular prosseguimento da ação com a citação da parte ré e apreciação do pedido de tutela de urgência (Id. 310532949).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo que a ausência de prévia tentativa de solução administrativa demonstra falta de interesse processual (binômio necessidade-utilidade).

Aponta que o autor foi intimado para emendar a inicial com o requerimento administrativo e permaneceu inerte.

Sustenta que a exigência de solução administrativa prévia não viola o acesso à justiça, mas sim atende ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), reforça o interesse de agir e é recomendada pelo CNJ (Recomendação CNJ nº 159/2024).

Alega que o princípio da inafastabilidade da jurisdição não é absoluto e não afasta o dever de preencher as condições da ação, sendo a extinção, à luz do art. 485, VI, do CPC/15, medida acertada e proporcional.

Dispensado do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id. 311147363).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JONAS LOURENÇO DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, em que o juízo de origem julgou extinta a ação, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, I, ao fundamento de que o autor não anexou documentos suficientes a comprovar o requerimento administrativo.

Inconformado com o desfecho, o apelante insurge-se, pleiteando, em síntese, o regular prosseguimento da marcha processual.

Com razão o autor apelante.

É sabido que a inafastabilidade da jurisdição, pilar inabalável de nosso ordenamento jurídico e expressamente consagrada no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República, assegura a todo cidadão o acesso irrestrito ao Poder Judiciário para postular a defesa de direito que se entenda violado ou ameaçado.

Este preceito fundamental, salvo as excepcionais hipóteses legalmente delineadas, prescinde do esgotamento prévio da via administrativa.

Nessa mesma esteira, cumpre ressaltar que o Diploma Processual Civil vigente, em clara sintonia com a Carta Magna, não apenas ratifica tal garantia, como a formaliza em seu artigo 3º, ao preceituar de forma categórica que “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.

Tal disposição reforça, de maneira inequívoca, a primazia da tutela judicial na resolução dos conflitos.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o “
esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
”,
in verbis
:

“[...] AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que 'o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial
' (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012). [...].”
(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016)

Dessa forma, é imperativo reconhecer

que o acesso à Justiça constitui um
direito fundamental
e constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, conforme se depreende do artigo 5º, inciso XXXV, da nossa Carta Magna. Por

conseguinte, e
ressalvadas as pontuais hipóteses excepcionais expressamente delineadas em sede legal,
a
prévia exaustão da via administrativa não se configura como condição de procedibilidade para que a parte possa submeter sua pretensão à apreciação do Poder Judiciário.

No caso dos autos, tratando-se de ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, não há necessidade de comprovar a pretensão resistida.

Ressalte-se, neste ponto, que a demanda envolve relação de consumo com consumidor
hipervulnerável
— idoso e de baixa renda —, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso. A Resolução CMN nº. 4.790/2020, embora regulamente os débitos automáticos, não impõe a exigência de tentativa administrativa prévia como condição de acesso ao Judiciário.

Até que se prove o contrário, os autos revelam que trata-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, ao menos
desde 10/2023
(Id. 310532937),
verba de caráter alimentar
, constitucionalmente protegida, o que intensifica a vulnerabilidade do consumidor e exige pronta tutela jurisdicional.

Impor a obrigatoriedade de requerimento administrativo antes da ação judicial, especialmente em casos como este, em que há idoso em situação de hipervulnerabilidade, representa violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Ademais, a controvérsia não se confunde com aquelas que exigem prévia via administrativa, como nas ações previdenciárias, pois trata de prática abusiva em débito automático — questão de natureza estritamente consumerista.

Dessa forma, resta configurado o interesse processual, sendo inadequada a extinção do processo, considerando-se a natureza alimentar dos valores e a condição do apelante.

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima mensurado, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto MILTO MORENO DA SILVA em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada contra instituições financeiras visando anulação de débitos automáticos não autorizados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o prévio requerimento administrativo constitui pressuposto processual para configuração do interesse de agir; e

(ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de comprovação de tentativa extrajudicial viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, notadamente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, estando presente quando há lesão concreta comprovada por documentos, como no caso de extratos bancários que evidenciam descontos mensais indevidos.

4. O art. 319 e o art. 320 do CPC exigem apenas a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido e documentos indispensáveis, não incluindo o prévio requerimento administrativo como condição para a ação.

5. O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto de interesse de agir em demandas consumeristas, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ/MT.

6. O Tema 91 do IRDR do TJMG, utilizado como fundamento pelo juízo de origem, encontra-se suspenso por decisão do próprio tribunal, sendo inadequada sua aplicação.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) veda que se condicione o acesso à justiça ao esgotamento da via administrativa, especialmente em casos de hipervulnerabilidade.

8. Tratando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, a exigência de tentativa administrativa prévia agrava a violação de direitos do consumidor idoso, afrontando o Estatuto do Idoso e o CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse de agir em ações consumeristas que buscam cessação de descontos indevidos.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de tentativa extrajudicial, configura excesso de formalismo e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. Em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, o acesso imediato ao Poder Judiciário deve ser garantido como forma de proteção contra práticas abusivas em contratos bancários e securitários.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17, 19, 319, 320 e 485, I; CDC, arts. 6º, 39 e 42; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; TJ/MT, RAC 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, DJe 17/06/2024; TJ/MT, RAC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024, DJe 26/04/2024.”
(N.U 1005837-53.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 321, p.u., c/c art. 485, I, do CPC, indeferiu a inicial por ausência de demonstração de pretensão resistida, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O autor pretende a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos materiais e morais, alegando descontos indevidos em conta bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio configura ausência de interesse de agir a impedir o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O autor apresentou documentos essenciais, atendendo ao art. 319, VI, do CPC, sendo suficiente para o recebimento da inicial.

A interpretação do pedido deve observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC), afastando formalismo excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando presentes elementos mínimos para a propositura da demanda, devendo prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição
."
(N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ademais, não se pode descurar da realidade fática que, ao longo de décadas, tem se mostrado uma constante nos litígios consumeristas: a
notória e persistente dificuldade
que o jurisdicionado, não raro em situação de hipossuficiência, enfrenta ao tentar acessar os canais de atendimento das instituições financeiras, com vistas à obtenção de informações claras e, sobretudo, à resolução de controvérsias.

Tal percalço se manifesta, indubitavelmente, seja pela impessoalidade e, amiúde, pela deficiência estrutural inerente aos
call centers
, seja pela patente ineficácia ou pela exasperante morosidade

na elucidação e consequente

solução das questões que lhes são submetidas, impondo-lhe o caminho da judicialização como
ultima ratio
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença singular, de modo que determino o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025